Tribunal: TJES
Processo: 5031490-44.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031490-44.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. COMPETÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 516, II, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença movido para pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar pedido de cumprimento de sentença que arbitrou honorários advocatícios de advogado dativo, em caso de sentença prolatada por outro Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 516, inciso II do Código de Processo Civil é expresso que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

4. Em caso de cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo contra o Estado, o procedimento correto é que o advogado promova a execução/cumprimento de sentença perante o juízo que arbitrou os honorários, e não diretamente no Juizado da Fazenda Pública, mesmo que o pedido seja contra o Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: art. 100 da CF/88, Lei nº 12.153/2009, arts. 516,II, art. 535, § 3º, e art. 535, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190040657, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020; TJES, Classe: Conflito de Competência Cível, 100190023430, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5031490-44.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ELIAS JOAQUIM DE SOUZA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUIZ SENTENCIANTE: JOSE FLAVIO D ANGELO ALCURI

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. COMPETÊNCIA. EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 516, II, CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, cumprimento de sentença movido para pagamento de honorários advocatícios de defensor dativo, sob o fundamento de incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para processar e julgar pedido de cumprimento de sentença que arbitrou honorários advocatícios de advogado dativo, em caso de sentença prolatada por outro Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 516, inciso II do Código de Processo Civil é expresso que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

4. Em caso de cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo contra o Estado, o procedimento correto é que o advogado promova a execução/cumprimento de sentença perante o juízo que arbitrou os honorários, e não diretamente no Juizado da Fazenda Pública, mesmo que o pedido seja contra o Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados: art. 100 da CF/88, Lei nº 12.153/2009, arts. 516,II, art. 535, § 3º, e art. 535, § 3º, do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190040657, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020; TJES, Classe: Conflito de Competência Cível, 100190023430, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de “cumprimento de sentença” apresentado por
ELIAS JOAQUIM DE SOUZA
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em que se pretende, em síntese, a expedição de RPV para pagamento de obrigação, no valor de R$ 3.196,44, referente aos serviços prestados como advogado dativo.

A parte exequente sustentou, em suma, que foi nomeado para atuar como defensor dativo no processo tombado sob o nº 0006684-03.2023.8.08.0012, alegando ainda que, por ocasião da atuação na ação mencionada, na 2° Vara da Infância de Cariacica/ES (Juízo de Origem da Ação) arbitrou quantitativo a título de honorários advocatícios, bem como expediu certidão de atuação para instauração do procedimento de pagamento da referida verba, conforme se visualiza do andamento do processo judicial anexado à inicial, contudo, em que pese petição administrativa direcionada à Procuradoria Geral do Estado, referente a atuação na defesa de 03 réus, o executado indeferiu o pagamento administrativo de R$ 3.196,44 e, sendo assim, o autor maneja a presente demanda.

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso (ID. 11799032) resolveu a lide nos
JULGANDO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado (ID. 11799484). Em suas razões, sustenta competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública onde instalados, para processar e julgar as execuções de honorários de advogados dativos, motivo pelo qual entende que a sentença deve ser anulada.

Contrarrazões pelo Estado ao ID. 11799486.

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de
improvimento do recurso.

Na hipótese dos autos, a sentença recorrida extinguiu o presente pedido de “cumprimento de sentença”, sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, ao argumento de que as ações voltadas à cobrança de honorários advocatícios, oriundos da atuação do recorrente como advogado dativo, devem ser apresentadas perante as varas em que o profissional desempenhou sua função.

A meu ver, correto o entendimento.

O art. 516, inciso II do Código de Processo Civil é expresso que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

Assim, em caso de cumprimento de sentença para recebimento de honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo contra o Estado, o procedimento correto é que o advogado promova a execução/cumprimento de sentença perante o juízo que arbitrou os honorários, e não diretamente no Juizado da Fazenda Pública, mesmo que o pedido seja contra o Estado.

Nesse sentido, o entendimento do TJES:

ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AÇÃO COLETIVA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA VALOR DA CAUSA INFERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA INDIFERENTE NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO JUÍZO COMUM QUE CONSTITUIU O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO IMPOSSIBILIDADE DE OS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA CUMPRIREM SENTENÇAS DE OUTROS JUÍZOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. O art. 516, inciso II do Código de Processo Civil é expresso que o cumprimento da sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição . 2. Sendo assim, muito embora o valor da causa individual não ultrapasse o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (sessenta salários mínimos art. 2º, caput da Lei n. 12.153/09), o cumprimento da sentença deve se dar no Juízo que formalizou o título exequendo. 3. Esta egrégia Segunda Câmara Cível se manifesta no sentido de que 2. Aplica-se à presente hipótese o disposto no art. 3º, §1º, inciso I, da Lei nº 9.099/95, que estabelece que compete ao juizado especial promover a execução de seus julgados. 3. Destarte, apesar dos argumentos explanados pelo juízo suscitado, há que ser reconhecida a competência da vara comum fazendária, para processar e julgar a ação de execução de título judicial proveniente de demanda coletiva, por ausência de previsão normativa que atribua ao Juizado da Fazenda Pública a competência para promover o cumprimento de sentenças provenientes de outros Juízos (Conflito de competência 100190007631, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 27/08/2019). 4. Competência da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória Comarca da Capital. Declarados válidos os atos praticados pelo Juízo incompetente. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100190040657, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/07/2020)

ACÓRDÃO EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA COMPETÊNCIA LIMITADA AOS PRÓPRIOS JULGADOS CONFLITO CONHECIDO COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Como se sabe, a Lei nº 9.099/1995, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais só permite a execução dos seus próprios julgados (art.3º, § 1º, inc. I) - ou de títulos executivos extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo (inc. II). 2. Da mesma forma, a Lei 10.259/2001 dos Juizados Especiais no âmbito da Justiça Federal, em seu art. 3º dispôs expressamente caber aos juizados a execução de suas próprias sentenças (art. 3º). 3. Por sua vez, a Lei 12.153/2009, que instituiu os Juizados da Fazenda Pública, que nos interessa, é omissa quanto ao ponto. Apesar disso, há previsão contida no art. 27, daquele diploma legal, de aplicação subsidiária das disposições do Código de Processo Civil, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, e da Lei 10.259, de 12 de julho de 2001. 4. Sendo assim, deve ser reconhecida a competência da Vara Comum Fazendária, em virtude da ausência de norma que atribua ao Juizado a competência para promover o cumprimento individual de sentenças provenientes de outros Juízos, ainda que o valor da causa seja compatível com seu rito abreviado, nos termos da aplicação subsidiária das Leis nº 9.099, 10.259 e do próprio Código de Processo Civil/15. 5. Conflito conhecido para declarar a competência o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória. (T.J/E.S, Classe: Conflito de Competência Cível, 100190023430, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020).

E assim é, porque a sentença que fixa os honorários constitui título executivo judicial, e a execução deve tramitar no juízo competente para a causa principal, conforme legislação processual e conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e jurisprudência correlata.

O fato de o devedor ser o Estado não altera essa competência inicial. O ente público será intimado nos próprios autos para cumprimento voluntário (art. 535, § 3º, do CPC), sob pena de expedição de RPV ou precatório, conforme o caso (art. 535, § 3º c/c art. 100 da CF/88).

Com efeito, concluo ser caso de manutenção da sentença recorrida, pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a sua exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)